Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709508-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: ANDRÉ AMADOR DE BRITO, ADRIANO AMADOR DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei”. 2. Comprovado que o imóvel penhorado é o único do devedor e serve de residência da entidade familiar, incide a proteção prevista no artigo 1o da Lei n. 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do bem de família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei 8.009/1990, defendendo a penhorabilidade do alegado bem de família do recorrido André Amador de Brito, constatada a má-fé na venda do imóvel onde a mencionada parte habitava para adquirir outro destinado à sua moradia, apesar do prévio conhecimento da sua insolvência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi em publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 4o da Lei 8.009/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à possibilidade de penhora do imóvel do citado recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005